Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-02.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004525-02.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELI DE PAULA - CPF: 281.176.878-52 (APELANTE), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), NELI DE PAULA - CPF: 281.176.878-52 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PARCIAL PROCEDENCIA -
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - ABUSIVIDADE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – EXPEDIÇÃO DE BOLETOS – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – TEORIA DA BASE OBJETIVA
-
ART. 6o, V, CDC – INAPLICABILIDADE - DESEQUIL
ÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO
S
-
SENTENÇA REFORMADA –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO
DES
PROVIDO
– RECURSO ADESIVO PROVIDO
.

1.
As obrigações de trato sucessivo, continuadas ou periódicas devem ser pagas na sequência do respectivo vencimento e com observância exata de valores e forma de pagamento avençada
, sendo certo que o
credor não está obrigado a receber parcelas vincendas enquanto não pagas as vencidas.

2.
Excesso ou abuso não configurado nas disposições contratuais. Possibilidade não reconhecida de intervenção jud
icial para revisão do contrato.

3
. Não comprovada a onerosidade excessiva imputada aos consumidores, inaplicável a teoria da base objetiva prevista no art. 6o, V, do CDC
.

3.
Não h
avendo
elementos probatórios mínimos a evidenciar a ocorrência de qualquer ato
i
lícito
na
negativa de fornecimento de boletos para pagamento das parcelas atrasadas
,
ante a cláusula expressa no contrato
, não h
á
que se falar em dano moral indenizável
.

4.
Recurso da parte autora desprovido e recurso da requerida
provid
o
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
NELI DE PAULA e POR DO SOL URBANIZA
ÇÕ
ES LTDA
contra a sentença proferida na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Indenizatória n. 1004525-02.2023.8.11.0040 ajuizada por
NELI DE PAULA
em face de
POR DO SOL URBANIZA
Ç
Õ
ES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em relação ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e seus aditivos (contrato n° 1.052/2014),

CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente fornecer à parte requerente os boletos/carnês das parcelas vincendas do ano de
2023 e seguintes, até a efetiva quitação do contrato, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser fixada para o caso não cumprimento da presente decisão.

Considerando que a parte autora sucumbiu em grande parte dos pedidos, nos termos do art. 85, § 2o c/c § único do art. 86, ambos do Código de Processo Civil,
condenou
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da ré, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, § 3°, do mesmo Codex.

A apelante
NELI DE PAULA

alega que ingressou com a
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, pugnando em relação ao imóvel objeto do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e seus aditivos (contrato n° 1.052/2014), a condenação da recorrida na obrigação de fazer consistente em emitir e entregar os boletos/carnês das parcelas vincendas do ano de 2023 e seguintes, até a efetiva quitação do contrato, o reconhecimento da nulidade da Cláusula Décima Quinta do contrato – Das Condições Gerais, alínea e.3, assim como indenização a título de danos morais.

Argumenta que, c
onforme se depreende da inicial
,
a recorrente firmou contrato de compra e venda com a recorrida, adquirindo o lote n° 8, da quadra 39, do loteamento Santa Clara, na Cidade de Sorriso – MT, mediante pagamento parcelado.

Ressalta a apelante que se tornou
inadimplente em relação ao contrato a partir da parcela vencida em 10/09/2019, de modo que a reclamada ingressou com Execução de Título Extrajudicial n° 1003861-73.2020.8.11.0040, para a cobrança das parcelas vencidas.

Afirma
que t
endo retornado às suas atividades profissionais
,
a recorrente intencionou continuar pagando pelo menos as parcelas que não venceram, enquanto discute os débitos já em execução e consegue numerários suficientes para saldar o débito, porém
,
a recorrida sempre se recusou a entregar o carnê/boletos
d
as parcelas vincendas, sob o argumento de que a requerente precisaria, primeiramente, acertar o débito em atraso.

Ressalta que tal atitude
implicou e continua implicando no escalonamento da dívid
a, levando a autora, ora apelante
,
à condição de
superendividamento, pois não tem condições de arcar com o pagamento do débito total atrasado neste momento, mas tenta sem suces
so pagar as que
se
vencerem mês a mê
s a fim de evitar um prejuízo ainda maior do que o evidenciado.

Assevera que o Juízo de 1o grau,
reconhecendo a abusividade da ora recorrida
,
julgou
parcialmente os pedidos
formulados na inicial para

condena
r

a requerida na obrigação de fazer consistente
em
fornecer à parte requerente os boletos/carnês das parcelas vincendas do ano de 2023 e seguintes, até a efetiva quitação do contrato, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser fixada para o caso não
cumprimento da presente decisão
.

Verbera que a
sentença
merece reforma, pois
deixou de observar a necessidade de anulação da Cláusula Décima Quinta do Contrato – Das Condições Gerais, alínea e.3 e condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados à recorrente com a sua resistência em fornecer boletos e carn
ê
s para pagamento, de forma a dificultar a superação da condição de devedora da recorrente.

O apelado
apresentou contrarrazões
,
requerendo o desprovimento do apelo.

A apelante
POR DO SOL URBANIZA
ÇÕES
LTDA

apresentou recurso adesivo requerendo a reforma da
sentença
,

pois,
embora tenha rejeitado os pedidos de indenização por danos morais e de inversão do ônus da prova, julgou procedente o pedido de obrigaçã
o de fazer, determinando que a a
pelada, ora aderente,
forneça os boletos para as parcelas vincendas do contrato de compra e venda, independentemente da quitação das parcelas vencidas.

Diz que t
al determinação, ao desconsiderar cláusula contratual válida e lícita, compromete a sustentabilidade da relação e infringe princípios basilares de direito contratual e consumerista
.

Ressalta que a
sentença de
pri
meiro grau determinou à apelada, ora aderente,
forneça
os boletos das parcelas vincendas, mes
mo diante do inadimplemento da a
pelada
em relação às parcelas vencidas.

Essa determinação desconsidera a cláusula contratual pactuada entre as partes, que impede a emissão de boletos futuros enquanto houver parcelas em atraso, e prejudica a
apelante
ao transferir para ela um ônus desproporcional.

Requereu o provimento do recurso adesivo,
com o reconhecimento da total improcedência do pedido de obrigação de fazer.
Alternativamente, requereu
que a emissão dos boletos das parcelas vincendas seja condicionada ao depósito judicial das parcelas vencidas, a fim de

resguardar o crédito da apelada/aderente
e garantir o equilíbrio e a função social do contrato.

A apelante, ora aderida
, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso adesivo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
NELI DE PAULA

alega que ingressou com a
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, pugnando em relação ao imóvel objeto do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e seus aditivos (contrato n° 1.052/2014), a condenação da recorrida na obrigação de fazer consistente em emitir e entregar os boletos/carnês das parcelas vincendas do ano de 2023 e seguintes, até a efetiva quitação do contrato, o reconhecimento da nulidade da Cláusula Décima Quinta do contrato – Das Condições Gerais, alínea e.3, assim como indenização a título de danos morais.

Verbera que a
sentença
monocrática merece reforma, pois
deixou de observar a necessidade de anulação da Cláusula Décima Quinta do Contrato – Das Condições Gerais, alínea e.3 e condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados à recorrente com a sua resistência em fornecer boletos e carnes para pagamento, de forma a dificultar a superação da condição de devedora da recorrente.

Por outro lado, no recurso adesivo, a requerida
pugnou pelo reconhecimento
da total improcedência do pedido de obrigação de fazer.
Alternativamente, requereu
que a emissão dos boletos das parcelas vincendas seja condicionada ao depósito judicial das parcelas vencidas, a fim de
resguardar o crédito da apelada/aderente
e garantir o equilíbrio e a função social do contrato.

Os recursos serão analisados em conjunto
.

Da anulação da Cláusula Décima Quinta do Contrato – Das Condições Gerais, alínea e.3

As obrigações de trato sucessivo, continuadas ou periódicas
,
devem ser pagas na sequência do respectivo vencimento e com observância exata de valores e forma de pagamento avençada
; e o credor não está obrigado a
receber parcelas vincendas enquanto não pagas as vencidas.

Por outro lado, o inadimplemento de qualquer parcela pode induzir a rescisão do contrato; e o credor não está obrigado a emitir boleto de pagamento das vincendas quando pender o pagamento de parcelas vencidas.

Assim, no caso de demanda em que se postula a expedição de boleto
s
para quitação de parcela
s
vincenda
s
, cabe
ao autor comprovar a recu
sa e o réu a justa causa, seja a pendência de pagamentos ou mesmo a rescisão de pleno direito do contratado.

No caso dos autos, existe
m
motivos para a negativa
de
expedição dos boletos das par
celas vincendas, haja vista que
a inadimplência da apelante demonstra

que
houve justa causa para a neg
ativa de expedição dos boletos.

A cláusula décima quinta, e.3 assim dispõe o seguinte:

Ressalvado o disposto no item “e.1” acima, fica vedado ao (à) COMPRADOR (A) promover por qualquer meio, o pagamento de uma ou mais prestações do saldo do preço, enquanto não tiverem sido pagas e quitadas aquelas que e
stiverem vencidas anteriormente
.

A
ssim, a
cláusula contratual pactuada entre as partes que impede a emissão de boletos futuros enqua
nto houver parcelas em atraso
é
totalmente lícita
, razão pela qual n
ão agiu
acertadamente o Juízo de 1o Grau ao
determinar à apelada que forneça
os boletos das par
celas vincendas à apelante, já que
esta
se

encontrava inadimplente
.

Neste contexto
, verifica-se que não assiste razão à apelante quanto
ao pedido de anulação da
cláusula contratual pactuada entre as partes, que impede a emissão de boletos futuros enquanto houver parcelas em atraso,

Nesse momento, é relevante frisar que a interferência judicial em contratos é excepcional, apenas sendo possível para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais, como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado, mesmo que no bojo das relações consumeristas.

A excepcionalidade prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC, nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...)

Deve prevalecer, portanto, a força obrigatória do contrato validamente estipulado entre as partes em expressão da autonomia da vontade com elaboração das cláusulas em consonância com a autonomia privada.

Delineados esses contornos, não
há como reconhecer o direito
buscado na presente demanda
, porqu
e a intenção da apelante
é de modificação das disposições contratuais referentes à
forma de pagamento
, embora tenha anteriormente concordado com aquele estipulado no contrato.

De mais a mais, ainda que aplicado o disposto na legislação consumerista, de igual modo não assiste razão
à
apelante.

Isto porque, a
o dispor sobre os direitos básicos do consumidor, o CDC prevê a possibilidade de modificação ou revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes, da seguinte forma:

CAPÍTULO III

Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

V -
a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; (...)

O referido dispositivo legal consagra a teoria da base objetiva, a qual se diferencia da teoria da imprevisão adotada pelo Código Civil por dispensar o requisito da imprevisibilidade para a revisão contratual.

Sobre a referida teoria, cito didático precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR AMERICANO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. (...) 5. A teoria da base objetiva, que teria sido introduzida em nosso ordenamento pelo art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes. Tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. (...) (REsp n. 1.321.614/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014,
DJe
de 3/3/2015.) (grifos nossos)

Nesse cenário, observa-se que a onerosidade excessiva capaz de autorizar a revisão contratual é aquela superveniente que atinge a base objetiva do contrato pactuado, capaz de modificar as circunstâncias presentes quando da celebração da avença e, por conseguinte, afetar o equilíbrio das obrigações assumidas.

Das ponderações efetuadas, tenho que tal teoria não guarda aplicaçã
o ao caso em análise, tendo em vista que
a
cláusula que a apelante pretende anular não contém qualquer onerosidade.

Nesse sentido, em casos similares, trago à colação os seguintes julgados deste
eg
. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ACOLHIDAS. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ABUSIVA. NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que parte das razões recursais está completamente dissociada, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. 2. A juntada extemporânea documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, não releva a preclusão temporal do art. 434, do Código de Processo Civil, de forma que os documentos não devem ser conhecidos e apreciados. 2.1. A juntada extemporânea documentação, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, violam-se, também, os deveres de boa-fé e cooperação processual, nos termos dos art. 5° e 6°, do Código de Processo Civil. Documentos não conhecidos.
3. O Código de Defesa do Consumidor garante, como direito básico, além da proteção contra cláusulas contratuais abusivas, a possibilidade de revisão das prestações originalmente desproporcionais ou que se tornaram tais por fatos supervenientes, mostrando-se, em ambas as hipóteses, excessivamente onerosas ao consumidor. 4. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas
insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem,
ex
vi do princípio pacta sunt servanda. 5. In
casu
, não demonstrado que as prestações são originalmente desproporcionais ou que se tornaram tais por fatos supervenientes, incabível a revisão contratual para alteração do índice de correção monetária.
6. A capitalização de juros (ou anatocismo) consiste em incorporar o valor dos juros devidos no capital, a majorar a base de cálculo dos juros futuros, sintetizando-se em cobrança de juros sobre juros. 6.1. A capitalização de juros não é operação, por si só, vedada pelo ordenamento jurídico, salvo quando trouxer uma onerosidade excessiva e/ou abusividade em suas cobranças, como qualquer obrigação sob o crivo das normas consumeristas, tais como quando violar os prazos mínimos ou não trouxer previsão contratual expressa. 6.2. In
casu
, a apelante não se desincumbiu de comprovar sequer a capitalização de juros do contrato, tampouco a suposta abusividade da cobrança, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 7. Preliminares suscitadas de ofício. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1761444, 07123666520228070009, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

Assim,
a sentença deve ser reformada
, pois não é possível exigir que o credor receba parcelas vincendas
sem que quitadas as anteriores, restando demonstrados os reiterados atrasos da apelante no pagamento das parcelas.

Por conseguinte, não
se constata
motivo
apto
a ensejar a
pretendida condenação por danos morais em favor da autora apelante
, por não
haver
, por parte da apelada, qualquer violação ao princípio da boa-fé objetiva ou d
a dignidade da pessoa humana da apelante
.

Em casos análogos, colaciono
jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOLETO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO. De acordo com o art. 52, § 2o do CDC, é direito do consumidor a liquidação antecipada do contrato, não podendo tal pretensão ser negada pela instituição financeira.
Contudo, tal negativa, por si só, não gera abalo moral indenizável.
Caso em que, ausente circunstância específica a demonstrar danos morais, descabe indenização a esse título. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70060155033, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 08/10/2014)
(negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO TOTAL E ANTECIPADA DE DÍVIDA NÃO ATENDIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
A simples resistência de fornecimento de documento, sem maiores coloridos, não tem o condão de abalar sensivelmente o consumidor.
Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a vítima do ilícito abalroada por uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de incutir-lhe transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade. O vexame, humilhação ou frustração devem interferir de forma intensa no âmago do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, desequilíbrio esse não verificado quando da ocorrência de mero dissabor da vida. Inexiste prova nos autos de que tenha a conduta da demandada gerado à parte autora abalo capaz de incutir lesão à esfera moral passível de reparação pecuniária. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível No 70058165150, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio
Scarparo, Julgado em 30/01/20140
(negritei)

Diante do exposto,

nego provimento
ao recurso
de apelação e
dou provimento
ao recurso adesivo
,
para julgar
improcedente
s os pedidos contidos na peça inicial
.

Em razão da alteração no resultado do julgamento, inverto a sucumbência fixada na origem, devendo
a

apelante
/apelada

NELI DE PAULA
arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios em favor dos procuradores da
apelada/apelante

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA
, que fixo em 1
5
% sobre o valor da causa, forte no artigo 85, § 2o, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária concedido pelo juízo
a quo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025